Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734772-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA N P E OLIVEIRA EVENTOS - ME AGRAVADO: SAGAE-ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA, ADOLFO SADAO SAGAE, MARIA MIKIE SAGAE SATO, JORGE JUN ICHI SAGAE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora